Tribunal: TJMT
Processo: 1007805-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007805-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO ELOI GROSSELI - CPF: 492.979.379-34 (AGRAVANTE), TALINE MARTINS DA SILVA - CPF: 061.699.991-79 (AGRAVADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1007805-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO ELOI GROSSELI

AGRAVADO: TALINE MARTINS DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
– PERÍCIA MÉDICA –HONORÁRIOS PERICIAIS – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – ARTS. 10 E 465, § 3º, DO CPC – NECESSIDADE – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REALIZADO POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O objetivo da norma, conjugada com a do art. 10 da mesma Lei, é permitir às partes conhecimento da proposta de honorários apresentada pelo perito, de modo que possam oportuna e previamente se manifestar, inclusive acerca do valor. Evita-se a decisão surpresa para o sujeito processual que arcará com as custas da produção da prova pericial, garantindo-se às partes oportunidade para influírem efetivamente no provimento jurisdicional.
”
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1720370/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 20/09/2021).

Se a autora e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO ELOI GROSSELI
contra a decisão proferida na
Ação Indenizatória por Danos Morais e Estéticos n. 1045541-98.2021.8.11.0041
interposta por
TALINE MARTINS DA SILVA,
que determinou que o requerido fosse intimado para depositar os honorários periciais propostos pelo Perito Judicial, no prazo de 10 dias, sob pena de prosseguimento do feito.

Em síntese, alega o agravante violação ao artigo 465, §3º, do CPC, pois após a apresentação da proposta de honorários pelo perito, as partes deveriam ser intimadas para manifestar sua concordância ou discordância antes da arbitragem final do valor pelo juízo (R$ 21.900,00).

Reitera seu pedido de gratuidade da justiça sob argumento de que a proposta de honorários de R$ 21.900,00 para a perícia do acidente (R$ 11.900,00 para o engenheiro mecânico) e da perícia médica (R$ 10.000,00 para o perito médico) é desproporcional a capacidade financeira do agravante, que, de acordo com sua Declaração de Imposto de Renda (2022-2023), é em média de R$ 3.178,56/mensal, resultando em um total anual de R$ 38.142,68.

Por fim, ressalta que a perícia médica foi solicitada por ambas as partes, o que, segundo a legislação, implicaria no rateio proporcional dos custos periciais.

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de gratuidade fora indeferido (ID. 208379793).

A liminar foi
deferida, a fim de sustar os efeitos da decisão hostilizada, até final decisão pelo colegiado
(ID 209252183).

Sem contraminuta - ID 213524677.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
(ID 209920458).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravada
TALINE MARTINS DA SILVA

ajuizou
ação de indenização por danos morais e estéticos
em face do agravado
SEBASTIÃO ELOI GROSSELI
, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 03/04/2021, onde a agravada sofreu ferimentos graves em sua perna esquerda, incorrendo na necessidade de amputação.

Devidamente citado, o agravante apresentou sua contestação em 03/03/2023 (ID. 11368887 dos autos principais). Na ocasião, pleiteou a gratuidade da justiça e requereu a produção de prova pericial médica e de um engenheiro especialista em acidente de trânsito,

Em despacho de ID nº 123416513, o Douto Juízo singular intimou as partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de conciliação e especificassem as provas que pretendiam produzir.

A Agravada apresentou impugnação à contestação e, em petição acostada sob ID nº 129165886, requereu a produção de perícia médica, enquanto o agravante, em petição sob ID nº 129736147, requereu a produção de perícia médica e de um engenheiro civil, perito em acidentes de trânsito.

Sobreveio a decisão agravada:

Neste primeiro momento entendo por bem a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da MEDIAPE – MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIAS LTDA, podendo ser contatada na Avenida Isaac, 586, Cuiabá/MT, 78005-340, Telefones: (65) 3322-9858 / 9.9613-8642 - e-mail: contato@mediape.com.br, para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias,
intimando-se a parte requerida para depositá-los
, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º).
[...]

Sobreveio a proposta pericial da empresa de perícias acima nomeada no valor de R$ 21.900,00 (ID. 144318202 dos autos principais).

Pois bem.

Sobre a nomeação do perito e fixação dos honorários periciais, o artigo 465 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do
art. 95
.

§ 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

[...]”

Da leitura do disposto, conclui-se que cabe ao Juiz nomear o perito e fixar o prazo para a entrega do laudo. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias a proposta de honorários e, em seguida, as partes serão intimadas para se manifestarem acerca do valor.

Sobre o assunto, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o objetivo do artigo 465 do Código de Processo Civil, conjugado com o artigo 10 do mesmo diploma processual, é permitir às partes conhecimento da proposta de honorários apresentada pelo perito, de modo que possam oportuna e previamente se manifestar, inclusive acerca do valor, evitando-se decisão surpresa para o sujeito processual que arcará com as custas da produção da prova pericial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES (CPC, ARTS. 10 E 465, § 3º). NECESSIDADE. OMISSÃO (CPC, ART. 1.022). INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO VALOR DA PERÍCIA APÓS A INTIMAÇÃO ACERCA DA PROPOSTA INICIAL DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DO NOVO VALOR. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. NECESSIDADE DE RENOVAR A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 465, § 3º, do CPC/2015: “As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95”. O objetivo da norma, conjugada com a do art. 10 da mesma Lei, é permitir às partes conhecimento da proposta de honorários apresentada pelo perito, de modo que possam oportuna e previamente se manifestar, inclusive acerca do valor. Evita-se a decisão surpresa para o sujeito processual que arcará com as custas da produção da prova pericial, garantindo-se às partes oportunidade para influírem efetivamente no provimento jurisdicional. 2. No caso, apesar da intimação das partes sobre a proposta inicial de honorários no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), adveio alteração substancial desse montante, após verificação de complexidade técnica antes não considerada. E o novo valor, bastante incrementado para R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), não foi previamente submetido aos litigantes, de modo que pudessem se manifestar, até acerca da manutenção de interesse na realização da prova. 3. Dessa forma, é nula a homologação do valor dos honorários do perito sem a prévia manifestação das partes, por ofensa aos arts. 10 e 465, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1720370/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 20/09/2021, V.U.) (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que arbitrou os honorários periciais de acordo com a estimativa do profissional - Inconformismo - Acolhimento parcial - Existência de grande divergência entre as partes acerca da obrigação - Apuração do saldo que não pode ser feita por mero cálculo aritmético, sendo necessária a realização de perícia contábil - Ausência de intimação das partes para manifestação sobre a estimativa dos honorários periciais - Descumprimento do art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil - Nulidade do ato processual - Decisão parcialmente reformada apenas para determinar a intimação das partes para manifestação acerca da estimativa dos honorários do perito - Recurso provido em parte. (
TJSP; Agravo de Instrumento 2284116-86.2021.8.26.0000; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2022; Data de Registro: 16/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. AFASTADA. RECURSO PROVIDO[...]

2- Nos termos do art. 465, § 3º, do CPC, apresentada a proposta de honorários periciais, as partes serão intimadas para se manifestarem e, após o contraditório, o Juízo os fixará. Tal fixação, naturalmente, deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a natureza do trabalho a ser desempenhado. 3- A agravante logrou êxito em demonstrar a exorbitância da proposta apresentada no processo originário. Trouxe aos autos cópias de quatro casos-paradigma, recentes e tramitados no TJPE, em que, para perícias com objeto análogo, foram fixados honorários entre R$1.500,00 e R$3.300,00. 4- Evidenciada a discrepância da proposta de remuneração apresentada no caso, justifica-se a sua redução, revelando-se razoável a fixação em R$3.300,00. 5[...]
(TJ-PE - AI: 00075993920228179000, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 17/02/2023, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)

Assim, a r. decisão deve ser reformada para que haja nova intimação das partes para se manifestarem acerca do valor apresentado pelo perito.

De mais a mais, o artigo 95 do CPC/15 dispõe que a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes,
verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

A Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

§ 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)

“Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4º As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5º As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”

Assim, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial de ambas as partes, elas devem ser responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada.

Contudo, a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3º, incisos I e II e § 4º, do CPC/15,
verbis:

(...)§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º. (...)”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
HONORÁRIOS

PERICIAIS
-PAGAMENTO IMPOSTO AO RÉU - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova
PERICIAL
, o pagamento dos respectivos
HONORÁRIOS
deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
(N.U 1006799-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
HONORÁRIOS
CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA
SEGURADORA
– PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos
HONORÁRIOS

PERICIAIS
. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2º do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe. Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos
HONORÁRIOS

PERICIAIS
não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo.”
(N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).

Assim, compatível com a sistemática processual atribuir a ambas as partes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando há pedido expresso para produção da prova pericial.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para que haja nova intimação das partes para se manifestarem acerca do valor apresentado pelo perito, bem como o pagamento dos honorários periciais seja feito por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), respeitando-se a gratuidade judiciária da parte agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024